Tribunal: TJDFT
Processo: 0747446-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SILVA, sob a alegação de que a pretensão de majoração do percentual de gratificação de atividade de alfabetização se renova a cada período em que seria devida, incidindo, portanto, o disposto na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso tempestivo.
3. A autora recorrente, servidora, professora aposentada, já recebe a GAA no percentual de 2,4%, referentes a 1.720 dias, ou seja, 4 anos. No entanto, afirma ser devido o percentual de 10,8% (dez vírgula oito por cento) a título de incorporação da GAA em seu contracheque, conforme declaração de ID 33511109 juntada aos autos, a qual elenca os períodos de 10/03/1995 a 10/02/1998 (1068 dias), 05/03/2001 a 22/12/2001 (291 dias), 04/03/2002 a 20/12/2002 (290 dias), 24/02/2001 a 2231/12/2003 (300 dias), 14/02/2005 a 19/12/2005 (307 dias), 17/02/2008 a 23/12/2008 (309 dias), 09/02/2009 a 18/12/2009 (311 dias), 10/02/2010 a 22/12/2010 (314 dias), 10/02/2011 a 19/12/2011 (311 dias), 08/02/2012 a 20/12/2012 (315 dias), 14/02/2013 a 19/12/2013 (307 dias), 05/02/2014 a 22/12/2014 (319 dias), 12/02/2015 a 22/12/2015 (312 dias), 12/02/2016 a 27/06/2016 (136 dias) perfazendo 6.611 dias trabalhados e não computados no cálculo da referida gratificação. Sustenta que atende os requisitos impostos por lei, tendo em vista que o cálculo dos dias se dá por meio da soma total de todos os anos. Assevera que o réu deixou de considerar fração temporal trabalhada em turmas de alfabetização, de forma que alguns períodos foram excluídos dos cálculos realizados para aferição do percentual devido.
4. Com razão a embargante, pois trata-se de matéria de ordem pública que inclusive obriga revisão de ofício. Portanto, não há que se falar em prescrição, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora o tenha sido feito no percentual de 2,4%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial afastada.
5. A controvérsia se limita a se saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos que não foram incorporados quando da aposentação.
6. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram que a autora recebe a incorporação aos proventos da aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 2,4% (ID 33509358).
7. Segundo os termos da Lei 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
8. Cumpre destacar ainda que, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização.
9. No caso, a parte autora comprovou, por intermédio da declaração juntada aos autos, o desempenho de atividades de alfabetização, nos períodos apontados, perfazendo 6.611 dias trabalhados, os quais não foram contabilizados administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
10. As declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização no período referenciado.
11. Portanto, deve ser provido o presente recurso para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar a título de GAA o percentual de 10,8% (dez vírgula oito por cento) a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora.
12. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para retificar e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 10,8% a título de Gratificação de Alfabetização incorporado aos proventos da requerente. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.